Tribunal: TJDFT
Processo: 0710296-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA.
1. Não ocorre cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, quando, diante das alegações das partes, o Magistrado sentenciante entende suficientes os elementos de provas coligidos aos autos, sendo dispensável o saneamento do processo, no caso concreto.
2. Indefere-se a inversão do ônus probatório, quando, a despeito de possível ao devedor, este não apresenta prova, sequer indiciária, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. É dispensável a realização de perícia técnica contábil para verificar supostas ilegalidades nos negócios firmados entre as partes, quando nenhuma irregularidade é objetivamente apontada pelo devedor, que não apresenta cálculos demonstrando o valor da dívida que entende correto.
4. A alegação genérica de que a cláusula é abusiva, sem demonstrar em que consiste a abusividade alegada, não autoriza, por si só, a sua invalidação.
5. Negou-se provimento ao apelo.